Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-94.2014.8.11.0102
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001133-94.2014.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVOLZIR BEDIN - CPF: 411.450.119-34 (APELANTE), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), ELIANE MARA PICCOLOTTO BEDEIN - CPF: 582.762.709-72 (APELANTE), ALFRED WILLIAM NYFFELER - CPF: 001.690.488-53 (APELANTE), CAIO DE PAULA MACHADO - CPF: 002.514.298-49 (APELANTE), MARCELO NYFFELER CUNHA - CPF: 089.344.658-08 (APELANTE), ADRIANA SOUZA PINTO NYFFELER (APELADO), ROBERTA SOUZA PINTO NYFFELER (APELADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), CAIO DE PAULA MACHADO FILHO (APELADO), ISAURA DE PAULA MACHADO (APELADO), ALFRED WILLIAM NYFFELER - CPF: 001.690.488-53 (APELADO), NEMIAS MARTINS - CPF: 714.171.259-34 (ADVOGADO), IRENE SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 147.815.428-40 (APELADO), CAIO DE PAULA MACHADO - CPF: 002.514.298-49 (APELADO), SYLVIA CECILIA NYFFELER PAULA MACHADO - CPF: 223.674.448-03 (APELADO), JOAO ALFREDO NYFFELER DA CUNHA (APELADO), MARCELO NYFFELER CUNHA - CPF: 089.344.658-08 (APELADO), MARCILIO VEIGA ALVES FERREIRA - CPF: 267.308.168-21 (ADVOGADO), CRISTINA MORAES AMARAL CUNHA (APELADO), IVOLZIR BEDIN - CPF: 411.450.119-34 (APELADO), ELIANE MARA PICCOLOTTO BEDEIN - CPF: 582.762.709-72 (APELADO), SYLVIA DE PAULA MACHADO - CPF: 281.953.268-38 (APELADO), ADRIANA SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 148.157.388-82 (APELADO), ISAURA DE PAULA MACHADO - CPF: 132.913.678-04 (APELADO), ROBERTA SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 148.157.398-54 (APELADO), JOAO ALFREDO NYFFELER CUNHA - CPF: 030.448.658-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
ERROR IN JUDICANDO
- SENTENÇA CONTRADITÓRIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - ANULAÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando a sentença não analisa adequadamente os argumentos e provas apresentados, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 489, §1o, IV, CPC).

Configura
error in judicando
a sentença que, desconsiderando o acervo probatório, atribui exclusividade de culpa a uma das partes em inadimplemento contratual, desatendendo o princípio da congruência e as diretrizes do art. 373, I e II, do CPC.

Evidenciada contradição entre a fundamentação e as provas constantes dos autos, bem como a ausência de análise sobre o cumprimento parcial do contrato pelas partes, impõe-se a anulação da sentença para novo julgamento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
IVOLZIR BEDIN e OUTROS
, visando reformar a Sentença de Id. 238714162, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da Ação Ordinária de Cumprimento de Contrato Particular de Compra e Venda c/c Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos com pedido liminar no 0001133-94.2014.8.11.0102, ajuizada em desfavor de ALFRED WILLIAM NYFFELER E OUTROS, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos:

“O que se tem, portanto, é que, não comprovada a desídia dos réus (CPC, art. 373, inc. I), o inadimplemento do contrato de deu por culpa dos autores.

Sobre o tema, ressalto que o princípio da força obrigatória dos contratos faz com que seja criada lei entre as partes celebrantes, obrigando-se estas, exceto nos casos em que esteja estampado vício ou anulabilidade ao cumprimento, na integralidade, dos termos pactuados. Caso haja, todavia, inadimplemento, a rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do diploma civil há que ser decretada, com o retorno dos contratantes ao status quo ante, o que, repito, inaplicável à hipótese sub examine, pois não foram os réus quem deram causa ao inadimplemento, mas sim, os autores ao não efetuarem o pagamento da obrigação.

Assim considerando, impõe-se a rejeição do pleito inicial destinado ao cumprimento da obrigação de fazer, ou, na impossibilidade, rescisão contratual, com o retorno ao status quo ante, não havendo, ainda, falar-se em multa contratual, tampouco em indenização por perdas e danos.

Quanto ao pleito reconvencional decorrente de possível extração de madeira nobre da área em questão, observa-se que se condicionou ao acolhimento do pleito principal.

Dessa forma, rejeitado o pedido principal, não merece acolhimento o pleito reconvencional.

Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos iniciais e os reconvencionais. Por ficção jurídica, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I).

Custas finais, se houver, além de honorários sucumbenciais, estes últimos em 10% sobre o valor da causa principal e da causa reconvencional, pelo autor e pelos reconvintes, respectivamente (CPC, art. 85, §§ 1o e 2o).”

Em suas razões de Id. 238714166, os apelantes defendem preliminarmente a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o julgamento se deu supostamente baseado em premissas equivocadas, deixando de apreciar os argumentos formulados na inicial.

Argumentam que expuseram com exatidão a verdade dos fatos, inclusive noticiando que sustaram a continuidade dos pagamentos, em razão do não cumprimento do acordado por parte dos apelados, expressando continuamente a impossibilidade ou grande dificuldade em finalizar o processo de georreferenciamento do imóvel, que perdura a mais de 20 anos após a formalização do contrato.

Afirmam que pagaram o equivalente a 2.500 hectares de área - parte substancial do contrato – e receberam apenas 710 hectares.

Arguem que os apelantes somente postulavam pelo recebimento da quantia já efetivamente paga ou a devolução do dinheiro, sob pena de enriquecimento sem causa dos apelados, que receberam por algo que não entregaram.

Alegam que a sentença não decidiu sobre a quantia paga e não entregue, incorrendo em erro de interpretação dos fatos, posto que entendeu como cumprimento do contrato a parte que foi entregue e admitida pelos apelantes e que não integra o objeto da ação.

Sustentam que a área deveria ser entregue sem ônus e sem gravames aos Apelantes, e aberta ou apta a exploração econômica no importe de 20% do total do imóvel, competindo aos recorridos à escrituração do imóvel em favor dos compradores, providenciando todos os documentos necessários para tanto.

Aduzem que apesar da outorga documental de duas escrituras públicas de compra e venda pelos recorridos, no ano de 2008, os apelantes não assumiram a posse do imóvel, tampouco foi providenciado o registro e transferência do domínio junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Afirmam que não há o que se falar em inadimplemento contratual por parte dos apelantes, ao passo que cumpriram regularmente e na forma pactuada a obrigação que lhes competia, exercendo o seu direito de retenção das parcelas vincendas em vista do decurso de mais de 04 (quatro) anos sem que os recorridos fornecessem os documentos necessários para a escrituração da área proporcional às parcelas já pagas.

Alegam que o contrato não foi cumprido até hoje por culpa dos apelados e, portanto, postulam os apelantes, desde já, pela rescisão parcial do contrato, com o retorno da situação ao
status quo ante
e condenação dos recorridos às perdas e danos, as quais devem ser apuradas em liquidação de sentença.

Por fim, afirmam que para além da restituição dos valores recebidos pelo pagamento do contrato, os recorridos devem ainda ser condenados a pagar todos os prejuízos sofridos pelos apelantes em decorrência do descumprimento contratual, inclusive pela não utilização do imóvel desde a celebração do contrato ou da efetivação dos pagamentos, na modalidade de lucros cessantes, em valores que devem ser apurados em liquidação de sentença

Requerem, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença atacada por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos à origem para a sua regular instrução. Subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer o inadimplemento contratual.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 23871417, preliminarmente pugnando pela deserção recursal ante o recolhimento parcial das custas processuais e no mérito pelo desprovimento do recurso. E através do Id. 238714172, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, os apelantes sustentam que houve negativa na prestação jurisdicional, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou o feito se baseando em premissas equivocadas, deixando de apreciar os argumentos formulados na inicial.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que ao proferir sentença, o Juízo
a quo
analisando todo o material probatório, asseverou que:

“Inobstante, segundo a petição inicial, os réus não promoveram à entrega da área rural na forma convencionada, tampouco iniciaram os atos preparatórios relativos ao desmembramento e baixa do gravame existente sobre a coisa.

Os réus, contudo, salientaram que o autor, precariamente, imitiu-se na posse dos Lotes 32-A, 32-B, 33, 33-A, 33-B, 34 e 34-A, e ainda, no bem descrito na Matrícula n. 328, extraída do Cartório de Registro de Imóveis de Vera, a qual se originou da Matrícula n. 14.909 oriunda do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

Nessa toada, a Escritura Pública de Desmembramento lavrada pelo 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Feliz Natal indica que os réus, anteriormente ao ajuizamento desta ação, promoveram a divisão do imóvel matriculado sob o n. 328, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vera, com o destaque das seguintes áreas: i) Fazenda Cachoeira, composta por 822.50000 has; ii) Fazenda Cachoeira I, composta por 822.50000 has; iii) Fazenda Chimango, composta por 822.50000 has, e; iv) Fazenda Chimango I, composta por 822.50000 has (ID. 61003115, fls. 224/ss.).

Nesse prisma, as Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas pelo 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Feliz Natal revelam que os réus, anteriormente ao ajuizamento desta ação, transmitiram os Lotes 32-A, 32-B, 33, 33-A, 33-B, 34 e 34-A para os autores (ID. 61003115, fls. 245/ss. e ID. 61003116, fls. 2/ss.).

Não bastasse, a notificação extrajudicial juntada ao arcabouço processual sinaliza que, na verdade, o inadimplemento contratual seria dos autores, que, segundo consta, não honraram os pagamentos (ID. 61003116, fls. 12/ss.).

O que se tem, portanto, é que, não comprovada a desídia dos réus (CPC, art. 373, inc. I), o inadimplemento do contrato de deu por culpa dos autores.”

Analisando detidamente os autos, verifico que o Juízo
a quo
, deixou de analisar os argumentos apresentados na petição inicial, bem como na reconvenção. Em especial, acerca da quantia paga pelos apelantes e que não foi entregue pelos apelados na quantia equivalente a 1.645 hectares.

Com efeito, inadequada a sentença, por desatenção ao princípio da congruência, estando contraditória com as provas dos autos, evidenciado ausência de análise dos argumentos e documentos anexados, caracterizando
error in judicando
.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 512 DO CPC. ERROR IN JUDICANDO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DOS RECURSOS. APLICAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE DO EFEITO SUBSTITUTIVO. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. (...) 2. Para que haja a substituição, é necessário que o recurso esteja fundado em error in judicando e tenha sido conhecido e julgado no mérito. Caso a decisão recorrida tenha apreciado de forma equivocada os fatos ou tenha realizado interpretação jurídica errada sobre a questão discutida, é necessária a sua reforma, havendo a substituição do julgado recorrido pela decisão do recurso. (...)” ( REsp n. 963.220/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 15/4/2011.)

Isso porque, a despeito do juiz ter julgado improcedentes os pedidos iniciais, percebo que partiu de premissa equivocada, pois concluiu que o inadimplemento do contrato se deu exclusivamente por culpa dos autores, sem analisar o acervo probatório carreado aos autos e os argumentos expostos na inicial.

Pois segundo consta nos autos, há descumprimento contratual de ambas as partes, o apelante por não ter dado seguimento aos pagamentos do contrato e os apelados por não realizarem o georreferenciamento e registro dos imóveis.

As decisões judiciais e administrativas precisam ser motivadas (artigo 93, IX da Constituição Federal), constituindo parte essencial da sentença (artigo 489, II do Código de Processo Civil), cuja ausência ou deficiência (art. 489, § 1o, IV, CPC), enseja a sua reforma.

Destarte, a sentença vergastada está incongruente com a matéria fática/documental deduzida nos autos.

Posto isto, deve ser desconstituída a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte autora, bem como os demais elementos probatórios constantes nos autos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para acolher a tese de negativa de prestação jurisdicional, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024